Tribunal: TRF3
Processo: 5002399-61.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
306/821)

5002399-61.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1o e 3o DO CPC DE 2015). PEDIDOS ALTERNATIVOS. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com relação ao primeiro pedido do agravante, houve e perda de objeto, uma vez que aquele declaratórios foram recentemente julgados pelo E. STF, decidindo-se então pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária

2. No que tange o pedido alternativo, entendo que carece de interesse recursal, uma vez que pleiteia que seja aplicado índice de correção monetária já concedido na ora decisão guerreada.

3 - Agravo interno desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002399-61.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: DARIO GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIO AURELIO LAVORATO - SP249938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002399-61.2019.4.03.61

Inteiro teor:
306/821)

5002399-61.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1o e 3o DO CPC DE 2015). PEDIDOS ALTERNATIVOS. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com relação ao primeiro pedido do agravante, houve e perda de objeto, uma vez que aquele declaratórios foram recentemente julgados pelo E. STF, decidindo-se então pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária

2. No que tange o pedido alternativo, entendo que carece de interesse recursal, uma vez que pleiteia que seja aplicado índice de correção monetária já concedido na ora decisão guerreada.

3 - Agravo interno desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002399-61.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: DARIO GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIO AURELIO LAVORATO - SP249938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002399-61.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: DARIO GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIO AURELIO LAVORATO - SP249938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, na forma do art. 1.021 Código de Processo Civil de 2015, contra decisão monocrática ID 89903851, que no tocante à correção monetária, decidiu pela aplicação da TR como índice de atualização.

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o sobrestamento do presente feito, até julgamento dos declaratórios no RE 870.947 que trata do regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública. Alternativamente, pleiteia “a aplicação da TR como índice de correção monetária até o julgamento dos declaratórios no RE 870.947”.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002399-61.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: DARIO GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIO AURELIO LAVORATO - SP249938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Inicialmente entendo que com relação ao primeiro pedido do agravante, houve e perda de objeto, uma vez que aquele declaratórios foram recentemente julgados pelo E. STF, decidindo-se então pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária:

Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

No mais, no que tange o pedido alternativo, entendo que carece de interesse recursal, uma vez que pleiteia que seja aplicado índice de correção monetária já concedido na ora decisão guerreada. Senão, veja como decidi na presente demanda:

No tocante à correção monetária, tem-se que a forma de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, em relação ao período anterior à expedição do precatório, já foi reconhecida como de repercussão geral e submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.

A Corte Suprema, em 20.09.2017, por maioria, apreciando o tema 810 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Ou seja, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 na parte que disciplina a atualização no período que antecede a expedição do precatório, afastando, para esta hipótese, a aplicação da TR como índice de atualização.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1o e 3o DO CPC DE 2015). PEDIDOS ALTERNATIVOS. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com relação ao primeiro pedido do agravante, houve e perda de objeto, uma vez que aquele declaratórios foram recentemente julgados pelo E. STF, decidindo-se então pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária

2. No que tange o pedido alternativo, entendo que carece de interesse recursal, uma vez que pleiteia que seja aplicado índice de correção monetária já concedido na ora decisão guerreada.

3 - Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.